Tribunal: TJMT
Processo: 0019910-35.2018.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019910-35.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELIO DINIZ FILHO - CPF: 052.270.881-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESSICA MOTA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 058.279.891-42 (VÍTIMA), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019910-35.2018.8.11.0055

APELANTE: CELIO DINIZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9º) – AMEAÇA (CP, ART. 147 C/C ART. 61, II,
“F”
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – FATO ANTERIOR COM TRANSITO EM JULGADO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DO ART. 61, II,
“F”
DO CP – INCIDÊNCIA SOBRE O CRIME DE AMEAÇA – NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelas demais provas obtidas ao longo da instrução probatória.

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior ao delito em análise, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar a carga negativa dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019910-35.2018.8.11.0055

APELANTE: CELIO DINIZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Celio Diniz Filho
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147 c/c art. 61, II,
“f”
) e à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º) que, somadas nos termos do art. 69,
caput
, do CP, totalizam 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (id. 132196729 – pág. 289).

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição dos crimes de ameaça e violência doméstica, por insuficiência probatória. Se mantida a condenação, questiona a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal aplicada na pena do crime de ameaça (id. 140367656).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 132196730).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 136911695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019910-35.2018.8.11.0055

APELANTE: CELIO DINIZ FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ante a ausência de elementos probatórios.

Acerca dos fatos, a inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] No dia 16 de junho de 2018, por volta de 20h, em sua residência, nesta cidade e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado CELIO DINIZ FILHO, com consciência e vontade, de modo a configurar violência domestica contra a mulher, ofendeu a integridade física da vítima Jessica Mota de Oliveira Rodrigues, sua convivente a época, causando-lhe as lesões constatadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de f. 37/38 dos presentes autos.

Inicialmente, cumpre informar que o denunciado e vítima conviviam há mais de 02 (dois) anos e possuíam 01 (um) filho em comum à época dos fatos.

Dessarte, extrai-se dos autos que na data supracitada, após o denunciado chegar em sua residência em visível estado de embriaguez, este se desentendeu com a vítima, passando a ofendê-la, chamando-a de “puta”, “biscate” e “vagabunda”.

Em seguida, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira, agarrando-a pelo pescoço e proferindo um soco em sua cabeça, dando-lhe vários tapas no rosto e a empurrando, após o que a vítima conseguiu escapar e solicitou auxílio policial.

Dos fatos acima narrados, resultaram as lesões constatando no Laudo de Exame de Corpo de Delito de f. 37/38 dos presentes autos.

2º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, neste município e Comarca de Tangará da Serra, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou, por palavras, a vítima Jessica Mota de Oliveira Rodrigues, sua convivente à época, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte. Outrossim, consta dos autos que o denunciado, após agredir a vítima, a ameaçou dizendo que iria matá-la. [...]
(
sic
do id. 132196729 – pág. 32).

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 132196729 – pág. 37), boletim de ocorrência n. 2018.190869 (id. 132196729 – pág. 77), pedido de providências protetivas (id. 132196729 – pág. 51), laudo de exame de corpo de delito (id. 132196729 – pág. 107), relatório policial n. 293/2018 (id. 132196729 – pág. 119), e declarações da vítima prestadas durante a fase inquisitiva e judicial (id. 132196729 – pág. 47).

No tocante à autoria delitiva, os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual comprovaram a responsabilidade penal do apelante.

Perante a autoridade policial, a vítima J
éssica Mota de Oliveira Rodrigues
relatou que o apelante retornou para casa por volta das 20h em visível estado de embriaguez, motivo pelo qual chamou sua atenção. Explicou que o apelante não gostou da repreensão e ficou alterado, passando a agredi-la e a ameaça-la.

Confira-se:

[...] QUE convive com o acusado há aproximadamente dois anos e do relacionamento tiveram um filho onde o mesmo está com um ano e dois meses de idade; QUE durante o relacionamento já se desentenderam por várias vezes, onde em umas das vezes a declarante registrou boletim de ocorrência e representou criminalmente bem como solicitou medidas protetivas; QUE ficaram separados por trinta dias, contudo devido à insistência do acusado, reataram o relacionamento, porém a declarante não retirou as medidas protetivas; QUE o acusado se comprometeu que se reatasse o relacionamento iria lhe tratar com decência; QUE não cumpriu o que prometeu;
QUE nesta data o acusado saiu de casa por volta das 07h30min, vindo a retornar por volta das 20h00; QUE estava em visível estado de embriaguez; QUE a declarante chamou atenção do mesmo; QUE o acusado não gostou e ficou alterado onde xingou a declarante de todos palavrões como "PUTA, BISCATE E VAGABUNDA", depois agrediu a declarante fisicamente em seguida disse que iria matá-la;

QUE a agarrou pelo pescoço e deu vários tapas no rosto da declarante;
QUE a declarante usou da própria força e escapou e solicitou a polícia militar; QUE da atitude do acusado, CÉLIO DINIZ FILHO a declarante ficou com escoriações pelo corpo; QUE diante dos fatos, MANIFESTA-SE NO SENTIDO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO ACUSADO [...]
(
sic
do id. 132196729 – pág. 47).

Em juízo, a vítima confirmou ter sido agredida e ameaçada pelo apelante e que nãos seria a primeira vez. Narrou que, naquela data, houve um desentendimento prévio entre ela e o apelante e que, por isso, teria sido agredida no rosto, jogada na cama e enforcada, situação que gerou as escoriações constantes no laudo de exame pericial de corpo de delito. A respeito das ameaças, confirmou que o apelante disse que iria matá-la.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Sucley Ferreira Magalhães
destacou que prestou auxílio a vítima no momento em que ela e o apelante estavam discutindo, tendo o apelante
“machucado ela”.

Ressalta-se que o exame pericial apontou lesões em
“eritema em região supraorbitária à direita, equimose em região nasal, escoriações em cervical bilateral”

(sic
do id. 132196729 – pág. 107).

Pela análise da prova, verifica-se ter restado suficientemente demonstrado que o acusado efetivamente praticou os delitos de lesão corporal e ameaça descritos na denúncia em desfavor de sua ex-companheira.

Além das convincentes declarações da vítima, sempre harmônicas e coesas, nota-se que o laudo pericial atestou a presença escoriações, o que é condizente com os relatos colhidos ao longo da instrução probatória.

É cediço que a palavra da vítima possui especial destaque nos delitos perpetrados no âmbito doméstico. É este o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade [...]
(AgRg no AREsp n. 1.945.220/DF, relator Ministro
Olindo Menezes (
Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/06/2022).

Nesse mesmo sentido, é a compreensão desta Colenda Câmara Criminal:

[...] Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e pelo laudo pericial. [...]
(Apelação Criminal 1001283-17.2021.8.11.0004, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022).

Nesse contexto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras da vítima e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Do apenamento
:

A pena-base do crime de ameaça foi fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em razão dos maus antecedentes. Pelo mesmo motivo, a pena-base do crime de violência doméstica foi estabelecida em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ao atribuir carga negativa ao vetor dos antecedentes criminais, o juízo singular utilizou-se da ação penal n. 0015337-51.2018.8.11.0055, na qual apurou-se a pratica de lesão corporal praticado em 30/08/2017, com trânsito em julgado em 27/05/2021.

Perfeitamente admissível, sobretudo porque a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao presente delito, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar a carga negativa dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base (STJ, AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021).

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, motivo pelo qual mantenho a pena-base inalterada.

Na segunda fase, sobre o delito de ameaça, incidiu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
“f”
, do Código Penal, aumentando a pena para 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Desnecessário qualquer ajuste ou modificação, uma vez que os dispositivos legais (CP, art. 147 e art. 61, II,
“f”
) possuem fundamentos distintos e não configuram
bis in idem
. Enquanto o primeiro (CP, art. 147) tipifica a ação de ameaçar genérica, o segundo (CP, art. 61, II,
“f”
) visa o agravamento da pena quando praticado em âmbito doméstico, a fim de proteger de modo mais eficiente a integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima.

A propósito:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. [...]
(AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021).

Ademais, quanto ao crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º), o juízo de origem não aplicou a agravante na segunda fase da dosimetria da pena.

Na terceira etapa, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, o juízo singular tornou definitiva a pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147 c/c art. 61, II,
“f”
) e a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º).

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), totalizou-se a pena de 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Inviável a substituição por restritiva de direito, ante o teor da Súmula 588 do STJ, que estabelece que
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022